Tribunal: TJBA
Processo: 8023465-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023465-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTES: ADSON SANTOS SILVA e outros. Advogado(s): BRUNO MARRA GOMES FERREIRA, FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA, RODRIGO NERY CARDOSO, MARCIO AUGUSTO BRITO COSTA IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA e outros (2) RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). EXTENSÃO DE EFEITOS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra Decisão monocrática que indeferiu pedido de medida liminar formulado em mandado de segurança. Os Agravantes, na condição de candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2014 do Tribunal de Justiça da Bahia, buscam, por meio da ação mandamental, a extensão dos efeitos de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que sejam nomeados em definitivo, sob a alegação de violação à isonomia e de preterição em relação a outros candidatos beneficiados pelo referido acordo. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos legais autorizadores, com especial destaque para a ausência do periculum in mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia do presente recurso cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão monocrática que indeferiu a medida liminar, mediante a análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada pelos Agravantes, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil e o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, notadamente no que tange à comprovação do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança é providência de natureza excepcional e condiciona-se à demonstração simultânea do fundamento relevante (fumus boni iuris) e do risco de que a decisão final possa se tornar ineficaz caso a tutela seja concedida apenas ao término do processo (periculum in mora), nos exatos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. A ausência de qualquer um destes pressupostos obsta o deferimento da medida. 4. O periculum in mora não se presume, exigindo-se a demonstração de um risco concreto, iminente e grave, capaz de frustrar a utilidade de um futuro provimento jurisdicional favorável. A mera alegação de prejuízo de ordem patrimonial, decorrente da não percepção de remuneração, ou a expectativa de direito à nomeação não configuram, por si sós, o perigo na demora apto a justificar a concessão de uma tutela de urgência, notadamente quando a pretensão pode ser integralmente satisfeita ao final da demanda, sem perda irreparável do objeto. 5. A pretensão dos Agravantes, de natureza eminentemente funcional e patrimonial, será plenamente resguardada caso a segurança venha a ser concedida ao final, momento em que se poderá determinar a nomeação e a posse nos respectivos cargos. Não se vislumbra, portanto, um dano imediato, irreparável ou de difícil reparação que autorize a antecipação do provimento jurisdicional em detrimento do contraditório e da análise aprofundada dos fatos e do direito controvertido. 6. A decisão agravada agiu com a devida prudência ao priorizar a estabilidade do ato administrativo questionado, que possui presunção de legitimidade, e aguardar as informações das autoridades coatoras para a formação de um juízo de mérito completo e seguro. A análise realizada em sede de cognição sumária não se confunde com o julgamento final da causa e deve ser pautada pela cautela, especialmente diante de pedidos que, se deferidos, possuem caráter satisfativo e acarretam significativo impacto na ordem administrativa e orçamentária, configurando hipótese de perigo de dano inverso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. Tese de julgamento: "1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança que visa à nomeação de candidato em concurso público demanda a comprovação inequívoca do periculum in mora, consistente em risco concreto e iminente de ineficácia da medida se deferida apenas ao final do processo, não bastando a mera alegação de prejuízo patrimonial futuro ou a expectativa de direito. 2. Inexistente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, correta a decisão que indefere a tutela de urgência para aguardar a formação do contraditório e a análise aprofundada do mérito." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO CÍVEL Nº 8023465-13.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes ADSON SANTOS SILVA E OUTROS, e como Agravados PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, e PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão realizada nesta data, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.